Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. FILHA MENOR IMPÚBERE. AUSÊNCIA DE RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE OS PAIS. REGIME VIGENTE. GUARDA UNILATERAL CONFERIDA À GENITORA. PRESERVAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO PARA GUARDA COMPARTILHADA. REJEIÇÃO. DESEJO MANIFESTADO PELO PAI RESIDENTE EM PAÍS DISTINTO DA GENITORA E DA MENOR. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA DO PAI COM A FILHA. VIDEOCHAMADAS COM DIA E HORÁRIO ESTIPULADOS. CONVIVÊNCIA. REVEZAMENTO DO PERÍODO DE FÉRIAS ENTRE GENITORES. DIREITO DE VISITAS DO GENITOR DESPROVIDO DA GUARDA DE FATO. FATOS DESABONADORES AO GENITOR. INEXISTÊNCIA. LAUDO TÉCNICO PSICOSSOCIAL. CORROBORAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA. OBSERVÂNCIA DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DA MENOR. DIREITO DE VISITAS DO GENITOR. PRESERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO. DIREITO INERENTE À PATERNIDADE. REGULAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME ANTERIORMENTE AJUSTADO COM ESTIPULAÇÃO DO PERÍODO DAS VIDEOCHAMADAS E ACRÉSCIMO DE VISITAÇÃO DO GENITOR NO PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. FIXAÇÃO PONDERADA. IMPOSIÇÃO DE NOVAS CONDIÇÕES PARA VISITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA ASSEGURADA. PROVA TESTEMUNHAL E PRODUÇÃO DE NOVO LAUDO PSICOLÓGICO. DESCABIMENTO. DESLINDE DAS QUESTÕES DE FATO. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.